Tribunal: CARF
Processo: 12898.000187/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12898.000187/2008-39
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-008.798 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
VALERIO FERREIRA SIMOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA
PROVA.
Caracteriza omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
A presunção legal de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada inverte o ônus da prova, cabendo ao
contribuinte aclarar a origem de tais valores mediante a comprovação de fatos
modificativos, extintivos ou impeditivos do direito de crédito constituído pelo
Fisco.
INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. ANALOGIA.
Diante de expressa previsão legal, é incabível a aplicação da analogia.
PARCELAMENTO. DESCONTO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre pleito de redução de
débito para fins de parcelamento ordinário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente o conselheiro
Daniel Melo Mendes Bezerra.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.000187/2008-39
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.798 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000187/2008-39

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 13-38.334,
exarado pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro II/RJ, fl. 357 a 367.
O contencioso administrativo tem origem no Auto de Infração de fls. 96 a 108,
relativo aos anos-calendários de 2003, 2004 e 2005, do qual faz parte o Termo de Verificação
Fiscal de fl. 85 a 87.
A leitura do citado Termo de Verificação Fiscal, evidencia que a Autoridade
Fiscal, constatou FALTA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE GANHO DE
CAPITAL apurado na alienação de imóveis não declarados, os quais foram alienados em 2004 e
2005 e, ainda, OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA, já que, devidamente intimado, o contribuinte não comprovou
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos creditados em conta de depósito.
Ciente do lançamento em 20 de dezembro de 2008, conforme fl. 109,
inconformado, o contribuinte apresentou a impugnação de fl. 111 a 142, em que apresentou suas
razões para considerar improcedente a autuação, as quais foram assim sintetizadas pela Decisão
recorrida:
- seu direito ao contraditório e à ampla defesa, na forma do art. 5° da CF, sendo
necessário concluir que. em se tratando de rendimentos presumivelmente auferidos,
lhe devem ser dadas oportunidades minimamente razoáveis para desfazer essa
presunção legal;
- a tempestividade da contestação;
- a nulidade do Auto de Infração, com a aplicação da Súmula 182 do extinto
Tribunal federal de Recursos - TFR. até os dias atuais vigente, que preconiza ser
ilegítimo o lançamento do Imposto de Renda arbitrado com base apenas em extratos
ou deposito bancários;
- que a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de
provento de qualquer natureza, prevista pelo art. 43 do Código Tributário Nacional -
CTN como fato gerador do Imposto sobre a Renda e Provemos de Qualquer Natureza,
deve ser entendida no seu sentido estrito, ou seja. naquele em que o legislador quis
oferecer para caracterizar esse falo gerador;
- vir lecionando o julgador togado que a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza passa pela
existência de um acréscimo patrimonial tributável, sem o qual fulmina qualquer
imposição da exação de IR;
- exercer o contribuinte atividade de que decorre recebimento de rendimentos
do trabalho não assalariado, tendo direito, de acordo com o art 8o, inciso II, alínea "g"
da lei 9.250/95, a deduzir as despesas escrituradas no Livro Caixa, previstas no inciso
III do art. 6o da Lei 8.134/90, a titulo de despesas de custeio pagas, necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, embora não as tenha
escriturado no Livro Caixa, por não ter sido orientado nesse sentido, mas por se buscar
a aplicação do direito abstrato a um caso concreto, o que toma certa a aplicação da
analogia a este caso;
- ser tão certo o direito à dedução dessas despesa, que se confirma no art. 10 da
lei no 9 250/95 (que transcreve); senão não haveria razão de haver previsão de
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.798 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000187/2008-39

deduções, principalmente do "desconto simplificado" do referido artigo 10 da lei em
comento;
- não haver na lei que regula o Imposto de Renda das Pessoas Físicas (Lei no
9.250/95) previsibilidade quanto à tributação da atividade constante da atividade
comercial da pessoa física quando a mesma não escriture o Livro Caixa, e, por não
haver previsão, a legislação tributária determina que se busque, por analogia a solução
para o caso concreto;
- por não haver essa previsão legal, a legislação determina que se busque, por
analogia, a solução para o caso concreto, e, de acordo com essa determinação, aqui
fundamentada, com base em dispositivos legais retro descritos, o art 18, parágrafo 2o
da Lei 9.250/95, apesar de estar inserido no capitulo da atividade rural, deve ser
aplicado ao caso em tela. Arbitrando-se a base de cálculo do IRPF à base de 20% da
receita bruta dos anos calendário 2003, 2004 e 2005, conforme os depósitos de seu
extrato bancário, demonstrado nas planilhas anexas, levando-se ainda em conta que,
em caso de dúvida quanto ã natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou á
natureza e extensão dos seus efeitos, interpreta-se a lei tributária que define infrações,
ou lhe comina penalidades, da maneira mais favorável ao acusado, consoante inciso II
do art. 112 do CTN;
- que a não dedução das despesas de custeio e o arbitramento com base apenas
nos depósitos bancários significa o confisco, proibido constitucionalmente pelo art.
150 da CF;
- não ter oposição a questionar quanto ao ganho de capital apurado pela Ilustre
Auditora Fiscal, no que tange aos imóveis localizados na Rua Roque Barbosa e Rua
do Bananal no ano de 2004 e ao imóvel localizado na Rua Fernando Valdez, no ano de
2005, todavia devendo ser observados os depósitos efetuados por conta da venda
desses imóveis, na conta corrente constante do Auto ora impugnado, no que se refere
aos anos de 2004 e 2005;
- isso por terem os mesmos sido vendidos em parcelas, as quais recebidas em
depósitos fragmentados, consignados no extrato bancário que serviu de base para a
apuração do IRPF sobre a rubrica "Depósitos Bancários de Origem Não
Comprovada",
- admitir a possibilidade de tributação sobre o ganho de capital da venda dos
imóveis e, novamente, tributação sobre o mesmo valor, referente a depósitos bancários
de origem não comprovada, caracterizaria a bi-tributação, o bis in idem, forma odiosa
de tributação, seguramente proibida em nosso ordenamento legal pátrio; .
- a isenção do Imposto de Renda sobre o ganho de capital auferido na alienação
de bens e direitos de pequeno valor, cujo preço unitário de alienação, no mês em que
se realizar, seja igual ou inferior a R$35.000.00 nos demais casos que não a alienação
de ações negociadas no mercado de balcão, nos termos do artigo 22, inciso II da lei 9
250/95, na redação dada pela Lei 11.196, de 2005;
- essa isenção, nos termos do parágrafo 3o. do inciso I, do art. 122 do Decreto
3.000/999°, aplica-se aos bens e direitos da mesma natureza, assim considerados
aqueles que guardem entre si as mesmas características, tais como automóveis c
motocicletas; imóvel urbano e terra nua, quadros e esculturas, ações e quotas de
capital social-.
- por conta desses dispositivos, conforme documentos de compra e venda de
automóveis anexados, os depósitos a eles referentes, demonstrados em planilhas
também anexas, devem ser desconsiderados do Auto de Infração.
Por fim requer:
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.798 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000187/2008-39

- se não acolhida a declaração de nulidade do Auto de Infração, a tributação, no
caso de existência de renda e proventos de qualquer natureza, na razão da diferença
entre as entradas e saídas do extrato bancário, estas consideradas como despesas de
custeio, conforme determina o art. 8°, incisos I e 11 c alínea "g" da lei 9.250/95, por
força dos arts. 43 a 45 do CTN, de acordo com as planilhas c documentos juntados;
- no caso de não acolhimento ao pedido anterior, por falta de escrituração do
livro Caixa, seja aplicado o disposto no parágrafo 2" do art. 18 da lei 9.250/95. por
analogia, ao caso concreto em tela, apurando-se a base de cálculo do IRPF na razão de
20% das receitas, com base nas receitas demonstradas nas planilhas anexas,
observando-se as deduções perseguidas no pedido seguinte;
- a concessão dos devidos descontos legais sobre a base de cálculo do IRPF,
conforme demonstrado nas planilhas anexas, referentes a alienações de bens e direitos
de pequeno valor, como determina o art. 22 da lei 9.250/95 c/c art. 122 do Decreto
3.000/99, e ainda, valores referentes a alienações dos bens imóveis demonstrados na
Declaração de Ganhos de Capital bem formulada no Auto de Infração, por já estarem
tributados, com vistas a não configuração de bitributação;
- depois de bem julgado o mérito, ainda sejam apurados débitos, especialmente
no que tange ao Ganho de Capital referente a alienação dos imóveis constantes do
Auto de Infração em debate, seja estabelecida a prerrogativa de parcelamento, com a
devida redução da multa de oficio de 50%;
- e ainda, que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado
Antônio Carlos de Oliveira Soares, OAB/RJ 81.110
No mais. o impugnante recorre a inúmeras decisões judiciais, para sustentar
suas alegações.
Debruçada sobre os termos da Impugnação, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento considerou-a improcedente, cujas conclusões estão sintetizadas na Ementa
abaixo transcrita:
Assunto: Imposto sobre a Renda da Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2004, 2005. 2006
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no CTN e na legislação de processo
administrativo tributário, com a observância do amplo direito de defesa e do
contraditório, afasta a hipótese de ocorrência de nulidade do lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados Em conta de depósito ou de
investimento mantida junto à instituição financeira, quando o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, conforme o art. 42 da Lei 9.430/96.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182 DO EXTINTO TRF.
Inaplicável a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos - TRF. visto que
inteiramente superada pela entrada em vigor da Lei no 9 430/1996. que tornou licita a
utilização de depósitos bancámos de origem não comprovada como meio de presunção
legal de omissão de receitas ou de rendimentos.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Somente a apresentação de provas hábcis e idôneas pelo contribuinte pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida pela qual lhe é transferido o ônus da prova.
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.798 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000187/2008-39

OPÇÃO PELO MODELO SIMPLIFICADO. EFEITOS.
A opção pela Declaração Simplificada implica a substituição de todas as deduções
legalmente permitidas, entre elas a correspondente às despesas de custeio escrituradas
em Livro Caixa.
PRINCIPIO DO NÃO CONFISCO
A vedação quanto à instituição de tributo com efeito de confisco é dirigida ao legislador
e não ao aplicador da lei.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE
BENS IMÓVEIS.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante. nos termos do art. 58 do Decreto n° 7.574. de 29 de setembro de 2011.
PEDIDO DE PARCELAMENTO.
Não compete a esta instância dc julgamento sc pronunciar acerca de pedido de
parcelamento, sendo tal prerrogativa da Unidade da Receita Federal de jurisdição do
contribuinte.
Impugnação Improcedente
Credito Tributário Mantido
Ciente do Acórdão da DRJ em 17 de dezembro de 2013, conforme fl. 373, ainda
inconformado, o contribuinte formalizou o Recurso Voluntário de fl. 375 a 399, em 16 de janeiro
de 2014, no qual apresentou as razões entende justificar a reforma das conclusões do julgador de
1a Instância, as quais serão detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
A defesa inicia a apresentação de seus argumentos atacando a conclusão da
Decisão recorrida de que não foi contestado o ganho de capital na impugnação, já que
questionou a dupla tributação dos valores decorrentes das operações da qual resultaram o citado
ganho de capital. Sobre esta matéria, não há nada a ser dito, já que a afirmação de não oposição
ao ganho de capital apurado decorre da própria pela impugnatória, fl. 133, ficando bem claro no
relatório acima reproduzido o argumento relacionado à dupla tributação.
Voltando aos termos da peça recursal, a defesa afirma que consta dos autos
documentação que demonstra que os depósitos em sua conta corrente derivam dos negócios de
compra e venda de imóveis e caso o Fisco não tenha perspicácia para identificar tal informação
clara não pode imputar-lhe ocultação de receita.
Sustenta que não há na legislação previsão para aplicação de penalidade tão
gravosa para quem deixa de escriturar livro caixa e que há previsão analógica para arbitrar a base
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.798 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000187/2008-39

de cálculo à razão de 20% da receita bruta, devendo-se, no caso concreto, interpretar a lei de
forma mais favorável ao sujeito passivo.
Afirma que a disponibilidade econômica ou jurídica de rendas e proventos de
qualquer natureza demanda a identificação de acréscimo patrimonial tributável e que a obrigação
do contribuinte seria, tão só, declarar os saldos existentes em conta bancárias, em 31 de
dezembro de cada ano, superiores a R$ 140,00, evidenciando que não há qualquer preocupação
do legislador quanto aos depósitos ocorridos no curso do ano, mas sim com o saldo final do
exercício.
Alega que o art. 8o da Lei 9.250/95 estabelece que a base de cálculo do IR é a
diferença entre a soma dos rendimentos e das deduções nele previstas, sendo absurdo o
arbitramento do referido imposto sem a ocorrência de fato gerador, mas apenas com base nos
extratos.
Faz considerações sobre o conceito de renda para reafirmar que, para fins de
incidência de IR, há a necessidade de ocorrência de acréscimo patrimonial, restando ilegítimo o
lançamento exclusivamente calcado em extratos bancários, conforme súmula TFR 182.
Aduz que, no caso de trabalhador não assalariado, podem ser deduzidas da base de
cálculo do tributo as despesas de custeio pagas necessárias à manutenção da fonte pagadora,
ainda que não as tenha registrado em livro caixa. Aduz, ainda, que a liquidez do direito a tais
deduções é confirmada pela própria lei ao estabelecer a possiblidade de substituir tais despesas
pelo desconto simplificado de 20% dos rendimentos tributáveis dispensando-se a comprovação.
Argumenta que a falta de escrituração do citado livro caixa autoriza a aplicação da
analogia para se arbitrar a base de cálculo conforme previsão contida para apuração do resultado
da atividade rural, ou seja, no percentual de 20% da receita.
Sintetizadas as razões da defesa, convém trazer à balha o teor do art. 42 da Lei
9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos. Grifou-se.
Por sua vez, a Lei 9.250/95, assim dispõe:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.798 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000187/2008-39

despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
b) a pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-
escolar, de 1o, 2o e 3o graus, (...)
c) à quantia, por dependente, de: (...)
d) às contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios;
e) às contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País, cujo
ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social;
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família (...)
g) às despesas escrituradas no Livro Caixa, previstas nos incisos I a III do art. 6o da Lei
no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, no caso de trabalho não-assalariado, inclusive dos
leiloeiros e dos titulares de serviços notariais e de registro. (...)
i) às contribuições para as entidades fechadas de previdência complementar (...)
Art. 9o O resultado da atividade rural, apurado na forma da Lei no 8.023, de 12 de abril
de 1990, com as alterações posteriores, quando positivo, integrará a base de cálculo do
imposto definida no artigo anterior.
Art. 10. O contribuinte poderá optar por desconto simplificado, que substituirá todas as
deduções admitidas na legislação, correspondente à dedução de 20% (vinte por cento)
do valor dos rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual,
independentemente do montante desses rendimentos, dispensadas a comprovação da
despesa e a indicação de sua espécie, limitada a: (...)
Como se vê, há sim clara preocupação do legislação com créditos ocorridos em
conta de depósito no curso do ano-calendário, sendo certo que a exigência tributária recai sobre o
valor creditado em conta bancária cujo beneficiário não comprove, por documentação hábil e
idônea, a sua origem. Somente com a demonstração da origem seria possível uma avaliação do
cumprimento das normas específicas de tributação em razão da natureza do numerário.
Assim, o que está sendo tributado não é, tão só, a movimentação financeira, mas o
valor do qual o contribuinte foi o beneficiário e não aclarou de onde e por qual motivo o recebeu.
Neste sentido, não comprovada a origem, o crédito em conta assume feição de rendimento
disponível, incidindo sobre este a regra geral que é a incidência tributária, apenas com as
deduções permitidas para o Ajuste Anual, com a ressalva de que o lançamento, nestes casos, dá-
se por presunção, mas presunção legalmente instituída, não podendo o Agente fiscal deixar de
aplicar o preceito, sob pena de responsabilidade funcional, conforme art. 142 da Lei 5.172/66
(CTN).
A Súmula 182 do TFR não empresta seus efeitos à demanda sob análise, já que
editada em outro cenário normativo, antes, portanto, da vigência do excerto da Lei 9.430/96
acima reproduzido. Ademais, o tributo não foi lançado exclusivamente sobre os valores dos
depósitos bancários identificados. Como se viu, diversas foram as informações requeridas,
oportunizando-se ao contribuinte comprovar a origem dos valores, tudo para que sobre os
valores de origens comprovadas fosse avaliada a necessidade de aplicação de normas específicas
de tributação de acordo com a natureza de cada rendimento.
Nos termos da citada Lei 9.250/95, a incidência do tributo sobre a diferença entre
a soma dos rendimentos e das deduções foi devidamente observada no lançamento sob apreço, já
que o contribuinte, em sua declaração de rendimentos, optou por utilizar o desconto
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.798 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000187/2008-39

simplificado, opção que é irretratável após encerrado o prazo para entrega da Declaração Anual
de Ajuste.
Por outro lado, não se pode confundir disponibilidade de recursos para fins de
ocorrência do fato gerador do imposto sobre a renda com acumulação de riqueza. Afinal, o
tributo em discussão incide sobre a renda e os proventos de qualquer natureza (art. 43 do CTN),
e não sobre o patrimônio.
No caso de pessoa física, como regra, o simples auferimento de renda é suficiente
para configurar a ocorrência da hipótese de incidência tributária, sendo irrelevante se o valor
recebido é ou não suficiente para fazer face às despesas e aos compromissos pessoais de seu
beneficiário, tampouco se será suficiente para acumulação de patrimônio.
Tanto é assim que não é necessário que o Fisco comprove o consumo dos valores
representados pelos créditos bancários identificados. É o que prevê a Súmula CARF no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
O cotejo direto entre as receitas e despesas a ela necessárias é até possível, mas
apenas nos casos previstos pela Lei 8.134/90, que assim dispõe:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade: (Vide Lei no 8.383, de 1991)
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora. (...)
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em seu
poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
Assim, a lei inverteu o ônus da prova, atribuindo ao titular da conta bancária o
dever de aclarar a origem dos valores. Feito isto, não há mais que se falar em presunção legal de
omissão de rendimentos, devendo a tributação, se for o caso, considerar as normas de tributação
específicas, previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos, que poderia
até ser a legislação relativa ao resultado da atividade rural, mas, para tanto, haveria de se
comprovar que os créditos são relacionado tal atividade.
O que importa, inicialmente, é demonstrar a origem do numerário e, naturalmente,
comprovada a origem, deve-se evidenciar a natureza tributária de tais valores. já que
comprovação da origem não desobriga o contribuinte de comprovar a natureza dos rendimentos,
em particular para que possa o Agente Fiscal aplicar as normas de tributação específicas. Tal
obrigação está prevista no Decreto 3.000/99 (RIR), expressamente indicado no Termo de Início
do Procedimento Fiscal de fl. 4, e assim dispõe:
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a
prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do
Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as declarações tomadas por termo
e assinadas pelo declarante (Lei no 2.354, de 1954, art. 7o).
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.798 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000187/2008-39

Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se de
fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos
órgãos da Secretaria da Receita Federal.
O mesmo Regulamento prevê, ainda:
Art. 845. Far-se-á o lançamento de ofício, inclusive (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
79):
I - arbitrando-se os rendimentos mediante os elementos de que se dispuser, nos casos de
falta de declaração;
II - abandonando-se as parcelas que não tiverem sido esclarecidas e fixando os
rendimentos tributáveis de acordo com as informações de que se dispuser, quando os
esclarecimentos deixarem de ser prestados, forem recusados ou não forem satisfatórios;
III - computando-se as importâncias não declaradas, ou arbitrando o rendimento
tributável de acordo com os elementos de que se dispuser, nos casos de declaração
inexata.
Não havendo efetiva comprovação da origem, a tributação deve seguir os
preceitos contidos nos artigos 37 e 38 do já citado Regulamento do Imposto de Renda:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e
II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título (Lei no
7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante
depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Os artigos acima constituem a regra geral de tributação do Imposto sobre a Renda
e proventos de qualquer natureza. Naturalmente, há rendimentos que não são alcançados pela
tributação do IR, com os expressamente elencados no art. 39 do mesmo regulamento, bem assim
os que estão sujeitos a tributação diferenciada, a exemplo daqueles decorrentes da atividade rural
ou os tributados exclusivamente na fonte, como os decorrentes de 13o salário ou de Participação
nos Lucros ou Resultados. Contudo, tendo em vista que a regra, no caso de pessoa física, é a
tributação na Declaração de Ajuste Anual, a necessidade de que o contribuinte demonstre não
apenas a origem de seus rendimento é para que tenha a oportunidade de apresentar elementos
impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do Fisco constituir o crédito tributário
mediante lançamento, demonstrando a natureza dos valores recebidos para que, sendo estes
isentos, não haja qualquer incidência tributária ou, sendo estes submetidos à tributação
diferenciada, sejam aplicadas as respectivas normas tributárias.
Entretanto, no caso dos autos, não restou comprovada a origem dos valores que
pudesse demonstrar o cabimento de tais deduções. Tampouco existe qualquer tipo de controle e
comprovação das supostas despesas, o que evidencia a improcedência de quaisquer alegações
sobre a necessidade de excluir da base de cálculo do tributo lançado os dispêndios posteriores,
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.798 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000187/2008-39

com a ressalva de que, não sendo comprovada a origem das entradas, sequer é possível de se
aferir que os dispêndios são necessários à percepção da receita ou para a manutenção da fonte
pagadora.
A falta de comprovação das origens dos créditos, da mesma forma, impede que se
identifique uma eventual parcela de receita já tributada na apuração do ganho de capital,
evidenciando que o pleito de exclusão da base de cálculo de valores recebidos pelas alienações
de bens e direitos das quais resultou o ganho de capital autuado no mermo procedimento não
pode ser deferido.
Ademais, inaplicável a tributação por analogia com a legislação relativa ao
resultado da atividade rural, já que tal instituto somente é cabível na ausência de disposição
expressa, nos termos do art. 108 do CTN, o que não é o caso dos autos, já que a tributação em
comento está claramente evidenciada nos excertos acima reproduzidos das Leis 9.250/95 e
9.430/96, as quais trataram expressamente da forma de apuração do tributo em tela e, ainda,
estabeleceu presunção de omissão de rendimento deixando clara a intenção de evitar que o titular
da movimentação financeira, que é quem teria a maior facilidade de indicar a fonte dos recursos,
deixasse para o fisco toda a tarefa de identificar a origem e a natureza dos créditos em suas
contas de depósito.
Improcedente o pleito para desconto legais do ganho de capital incidente sobre
bens de pequeno valor. Os demonstrativos inseridos nos autos a partir de fl. 88 não indicam que
tenha havido qualquer apuração sobre bens de pequeno valor, sendo certo que se a defesa
pretendia ver excluída da base de cálculo composta pelos depósitos de origem não comprovadas
valores relativos à venda de tais bens menores, haveria de demonstrar individualmente quais
seriam tais ingressos e, naturalmente, relacioná-los à documentação comprobatória.
Por fim, o pleito de redução do débito para fins de parcelamento é tema que
escapa à competência deste Colegiado administrativo, devendo ser submetido à unidade
responsável pela administração do tributo.
Neste sentido, não prosperam os apelos recursais.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e
fundamentos legais que integram do presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital